Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-33.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000923-33.2021.8.05.0164 Origem do Processo: Comarca de Mata de São João Apelante: Rafael Souza Sales Advogado: Paulo Conceição Brito (OAB/BA N. 36.191) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Bellazzi Oliveira Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Rafael Souza Sales contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, convertida em restritivas de direitos, e 166 dias-multa. A defesa alegou nulidade da prova por violação do domicílio, ausência de provas da traficância e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da pena mínima, incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e majoração de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Examinam-se: (i) a licitude da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) a suficiência das provas para a condenação por tráfico; (iii) a possibilidade de desclassificação para uso próprio; e (iv) a majoração dos honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A entrada no domicílio foi precedida de flagrante em via pública e autorizada pelo réu, descaracterizando violação à inviolabilidade do domicílio. 4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por testemunha civil, confirmam a prática do tráfico, sendo lícitos e suficientes para a condenação. 5. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do modo de acondicionamento e circunstâncias da prisão, afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal e a causa de diminuição do § 4º do art. 33 aplicada no grau máximo (2/3), não havendo reparo quanto à dosimetria. 7. O defensor dativo atuou com diligência em todas as fases processuais, justificando a majoração dos honorários para R$ 6.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado quando precedido de flagrante e com autorização do morador. 2. A apreensão de drogas em quantidade e variedade expressivas, aliada a depoimentos consistentes, autoriza a condenação por tráfico. 3. A atuação diligente do defensor dativo justifica a majoração dos honorários advocatícios.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no REsp 1.999.868/PR; STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO; STJ, AgRg no AREsp 1697283/SE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000923-33.2021.8.05.0164, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela defesa e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo nos termos do voto do relator.